Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os erros materiais apontados sequer justificam a interposição de embargos de declaração, pois o artigo 1.022 do CPC se destina à correção de vícios que possam, potencialmente, comprometer o entendimento, a conclusão ou a execução do julgado, o que não é o caso.
3. Igualmente não se verifica a alegada omissão. Omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual o juiz ou o tribunal deveria ter se manifestado. 3.1. A matéria que se alega não ter sido enfrentada no acórdão não foi suscitada pelas partes (recorde-se que os agravados não apresentaram contrarrazões), sendo, portanto, insubsistente a alegação de omissão.
4. Do mesmo modo, insubsistente a alegação de contradição no que diz respeito a análise do exercício do direito de preferência dos embargantes para aquisição do imóvel na alienação judicial em razão da condição de coproprietários do bem. 4.1. Analisando a fundamentação do acórdão quanto ao direito de preferência, observa-se que não há a contradição apontada. Constou que “para exercer o referido direito, o coproprietário ou o cônjuge do executado deveria apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições” e “necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei”, sendo que os coproprietários só efetivaram o depósito no “dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022”.
5. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, e, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, bem sustentada a conclusão adotada no sentido de acolhimento das teses aventadas pela parte agravante/embargada. 5.1. E a conclusão é a de que o embargante apresenta questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.